Tribunal: TJPA
Processo: 0001115-18.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001115-18.2016.8.14.0006

APELANTE: BIANCA BORGES SANTA ROSA, JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. As declarações da ofendida prestada em sede policial, estão uníssonas e coerentes com os depoimentos prestados em juízo, que conjuntamente, alicerçam um edito condenatório em desfavor das acusadas, restando indubitável a autoria delitiva das apelantes na prática criminosa.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, para as duas apelantes, considerando a similitude dos fatos, valorou apenas o vetor circunstância como desfavorável, a qual mantenho pelo deslinde dos fatos, ato praticado no uso de uma faca, tipo peixeira e na presença de uma criança, fixando pena base próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão. Após, reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, permanecendo no mínimo legal, em 4 anos, consoante inteligência da sumula 231 do STJ. Na 3ª fase, a reprimenda foi majorada em 1/3, pelo concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses e 40 dias-multa, para o crime de roubo qualificado.

Ao delito de corrupção de menores, igualmente para as duas apelantes, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão. Na 2ª fase reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, permaneceu inalterada, consoante disposição da sumula 231 do STJ, restando fixada no mínimo legal, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Na forma do art. 70 do CPB, restou a pena fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 46 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, por ter sido aplicada proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

BIANCA BORGES SANTA ROSA e JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que as condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Consta na denúncia que no dia 24.01.2016 as acusadas, na companhia de duas adolescentes, abordaram a vitima Elenice Favacho Ferreira, acompanhada de sua filha de 8 anos de idade, em que a adolescente Sabrina, munida de uma faca, tipo peixeira, anunciou o assalto, enquanto a adolescente Gabriela puxou a bolsa da ofendida, que continha documentos pessoais, R$10,00 (dez reais) em espécie, um aparelho celular e um tablet da marca Navcity.

Após a subtração da
res
, a acusada Bianca disse a vítima “
vai andando, não olha para trás e não faz esparro (...) senão tu já sabe
s”, enquanto a acusada Joyce ficou incutindo temor, dirigindo um olhar denotador de raiva e intimidação.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Bianca Borges Santa Rosa e Joyce Meri dos Santos Pereira
a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Inconformadas, as apelantes recorreram da decisão, pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito, pela absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar não conhecida.

No mérito, primeiramente, cumpre salientar que considerando a Lei 13.654/2018 que suprimiu a previsão contida no art. 157, §2º, I do CPB, o magistrado afastou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, operando-se a retroatividade da norma mais benéfica.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, o arcabouço probatório evidencia a autoria delitiva das acusadas, senão vejamos:

A vítima, em sede policial declarou que estava com sua filha e ao passar por uma calçada visualizou quatro mulheres, e ao pedir licença para passar, a adolescente Sabrina com uma peixeira em punho, anunciou o assalto e a adolescente Gabriela puxou sua bolsa que continha documentos pessoais, um tablet, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Relatou ainda que a acusada Bianca disse para a vítima não olhar para trás senão ela sabia o que poderia acontecer e a acusada Joyce a intimidava com o olhar.

Em consonância, policiais militares declararam em juízo, informando que foram acionados por mototaxistas em decorrência de um assalto realizado por quatro mulheres e ao chegarem ao local todas estavam detidas pelos mototaxistas, onde logo depois foi descoberto que duas das assaltantes eram adolescentes e as demais eram as acusadas Bianca e Joyce, e que os bens subtraídos foram encontrados com as acusadas, sendo que a vítima as reconheceu quando da prisão em flagrante.

Igualmente, em juízo, as adolescentes apreendidas, narraram os fatos afirmando que as acusadas convidaram as mesmas para praticarem o assalto e Sabrina com a peixeira em punho anunciou o assalto enquanto Gabriela puxou a bolsa da vítima.

Assim, as declarações da ofendida prestada em sede policial, estão uníssonas e coerentes com os depoimentos prestados em juízo, que conjuntamente, alicerçam um edito condenatório em desfavor das acusadas, restando indubitável a autoria delitiva das apelantes na prática criminosa.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal, no entanto, verifica-se que o magistrado, para as duas apelantes, considerando a similitude dos fatos, valorou apenas o vetor circunstância como desfavorável, a qual mantenho pelo deslinde dos fatos, ato praticado no uso de uma faca, tipo peixeira e na presença de uma criança, fixando pena base próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Após, reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, permanecendo no mínimo legal, em 4 anos, consoante inteligência da sumula 231 do STJ. Na 3ª fase, a reprimenda foi majorada em 1/3, pelo concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses e 40 dias-multa, para o crime de roubo qualificado.

Ao delito de corrupção de menores, igualmente para as duas apelantes, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão. Na 2ª fase reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, permaneceu inalterada, consoante disposição da sumula 231 do STJ, restando fixada no mínimo legal, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Na forma do art. 70 do CPB, restou a pena fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 46 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, por ter sido aplicada proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/08/2022